Tribunal: STF
Processo: HD 159
Classe: HD
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de habeas data impetrado por Copervale Alimentos S/A contra suposto ato omissivo do Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva que “deixou acontecer o decurso de mais de 15 (quinze) dias, sem decisão e sem retificação dos dados no cadastro do CNPJ nº 25.427.857/0001-13”.



    A impetrante alega, em síntese, que:



    “Conforme art. 4º, § 1º da Lei nº 9.507/97, a impetrante constatou a inexatidão de seus dados no CNPJ nº 25.427.857/0001-13 constando nele o dado “FALIDA PROCESSO Nº 040935512.2013.8.13.0701 DE 20/06/2018”, esse dado a respeito da COPERVALE está errado e a impetrante tem a garantia constitucional de exigir que o Governo Federal retifique os dados conforme os dados do requerimento.



    E quando se constata a inexatidão de qualquer dado a seu respeito, a lei garante ao interessado que a retificação será feita em, no máximo, dez dias após a entrada do requerimento.



    Esse prazo decorre de ordem de Lei, expressamente para ser cumprido nos termos do art. 4º, § 1º da Lei nº 9.507/97:



    [...]



    Com efeito, às 14:59:39 de 20/03/2025, deu-se entrada ao REQUERIMENTO Nº 010/2025-HABEAS DATA ADM. RETIFICAÇÃO DADOS (Requerimento 010/2025 HABEAS DATA ADM. RETIFICAÇÃO DADOS (6512419) SEI 00001.001735/2025-15 / pg. 1/6).



    [...]



    Verifica-se, que o CNPJ é composto de 23 (vinte e três) campos para serem preenchidos com dados a respeito da COPERVALE, in casu, o dado errado está no campo denominado NOME EMPRESARIAL, nele consta o dado incorreto, escrito assim: “COPERVALE ALIMENTOS S/A FALIDA (PROCESSO Nº 040935512.2013.8.13.0701). 



    Esse papel com os dados errados, foi apresentado ao Presidente da República, Exmo. Senhor, LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA no Requerimento nº 10/2025 de 20/03/2025. (Anexo 5 - CNPJ FALSIFICADO PELA UNIÃO (6512424) SEI 00001.001735/2025-15 / pg. 52). 



    O dado está inexato, porque o correto a ser exibido no campo NOME EMPRESARIAL é o dado “COPERVALE ALIMENTOS S/A”, sem o dado “FALIDA”, e sem o dado “PROCESSO Nº 040935512.2013.8.13.0701”.



    [...]



    Por efeito, aconteceu o fato da efetivação do decurso de mais de quinze dias, sem decisão e a requerida retificação não foi feita, em consequência, e a tarefa de fazer dita retificação foi transferida para a competência do STF, porque justamente envolveu ato omisso do Presidente da República em sede de petição para a retificação de dados. Confira-se, art. 102, I, d) da CF que: [...]”



    Requer, ao final, “seja concedido o habeas data e produzido acórdão com força de ofício, retificando os dados do CNPJ 25.427.857/0001-13 no campo NOME EMPRESARIAL para COPERVALE ALIMENTOS S/A, sem o dado FALIDA e sem o número de processo nº 0409355.12.2013.8.13.0701”. 



    É o relatório. Decido.



     



    Segundo o art. 102, I, d, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos:



    “d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;“



    No caso, o presente habeas data tem por objetivo a retificação de dados cadastrais da impetrante junto ao sistema da Receita Federal do Brasil, relacionados ao CNPJ da sociedade empresária e ao alegado equívoco no seguinte apontamento: “Falida em 20/06/2018, nº 040935512.2013.8.13.0701”.



    Da análise dos autos, no entanto, é possível verificar que a impetrante atribui a alteração indevida do cadastro a um Delegado da Receita Federal do Brasil, a quem inicialmente direcionou o pleito de retificação dos dados, por meio do processo administrativo “SEI RFB 18220.102063/2023-75” (eDoc. 5). 



    Após a suposta inércia do referido agente público, a parte autora protocolou sucessivos requerimentos com o mesmo objeto, direcionados a autoridades hierarquicamente superiores, os quais tiveram como destinatários o Secretário da Secretaria Especial da RFB, o Subsecretário de Arrecadação, Cadastros e Atendimento da Secretaria Especial da RFB, o Ministro da Fazenda e, por último, o Presidente da República, ora apontado como coator. 



    Como se vê, não há nexo de causalidade possível entre o suposto equívoco no cadastro empresarial da impetrante junto à Receita Federal do Brasil e ato, omissivo ou comissivo, de competência do Presidente da República, cujo plexo de atribuições constitucionais não inclui a providência específica pretendida pela parte autora, conforme se extrai da leitura do art. 84 da CF/88. 



    Na presente hipótese, competiria à parte diligenciar pelas vias administrativas ou judiciais cabíveis diante da alegada omissão imputada à primeira autoridade pública supostamente responsável pela correção do cadastro, qual seja, o Delegado da Receita Federal destinatário do primeiro requerimento administrativo protocolado (eDoc. 5). 



    Desse modo, o presente habeas data não instaura a competência desta CORTE, tendo em vista não ser imputável à autoridade apontada como coatora – Presidente da República – o ato omissivo contra o qual se insurge a ora impetrante, relativo à exatidão de dados mantidos pela Receita Federal do Brasil (HD 107, Rel. Min. GILMAR MENDES, Dje 5/2/2018; HD 116, Rel. Min. EDSON FACHIN, Dje de 18/9/2020).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, evidenciada a incompetência desta CORTE, NÃO CONHEÇO do pedido.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente